Tribunal: TJSP
Processo: 1008537-80.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Filhos dos requeridos matriculados na instituição autora para cuidados maternais e de creche. Incontroverso que os serviços foram prestados de forma parcial, em virtude da pandemia. Alegação da autora de que o valor apresentado pelos réus não pode ser tomado como correto,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Filhos dos requeridos matriculados na instituição autora para cuidados maternais e de creche. Incontroverso que os serviços foram prestados de forma parcial, em virtude da pandemia. Alegação da autora de que o valor apresentado pelos réus não pode ser tomado como correto, pois não demonstraram que houve redução de renda e, por outro lado, todas as contas de manutenção da conta da autora se mantiveram "normais". Réus que, por sua vez, aduzem que não houve a prestação de serviços em diversos meses, e quando teve, a prestação foi inócua e totalmente deficiente. Nenhuma das partes demonstrou a contento a época em que os serviços foram ou não prestados, tendo todos elaborado planilha de cálculo de forma unilateral. Sentença que bem solucionou a questão, estabelecendo como parâmetro o valor indicado pelos réus para tentativa de acordo com a autora (R$ 15.113,56), não havendo razão para reduzir ainda mais o débito. Honorários majorados.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.